Tribunal: TJSP
Processo: 1500663-25.2019.8.26.0545
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de Declaração – omissão – inocorrência - manifestamente protelatórios – Questões abordadas expressas, em sua integralidade e com a devida fundamentação, no Acórdão embargado – Inadmissão dos declaratórios – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545/50000, da Comarca de Piracaia, em que são
embargantes VANESSA EVA MARIANO DE SOUZA e JOSÉ BAPTISTA
BARROSO NETO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545/50000 -Voto no 17194-E
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545/50000
Embargtes: Vanessa Eva Mariano de Souza e José Baptista Barroso Neto
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Piracaia
Voto no 17194-E
Embargos de Declaração
omissão
inocorrência -
manifestamente
protelatórios

Questões
abordadas
expressas, em sua integralidade e com a devida
fundamentação, no Acórdão embargado Inadmissão dos
declaratórios Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos
por JOSE BAPTISTA BARROSO NETO E VANESSA EVA MARIANO DE
SOUZA, em face do Acórdão de fls. 289/297 do incidente, que deram
parcial provimento ao recurso defensivo, por votação unânime.
Minuta às fls. 01/04 do incidente. Pugna a
correção de omissão quanto a aplicação da causa de diminuição de pena.
É o relatório.
Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, mostrando-se os declaratórios como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545/50000 -Voto no 17194-E
3
manifestamente protelatórios.
A questão levantada pela defesa técnica foi
expressamente analisada pelo Acórdão embargado, de modo a evidenciar
que se tratam os embargos de declaração com o único propósito de
rediscutir a fundamentação e a conclusão, ou, talvez, para “garantir” a
interposição de eventual recurso especial com prequestionamento.
Não
obstante,
prejuízo
não
haverá
ao
embargante de qualquer maneira, nos termos do art. 1.025 do CPC. Fato é
que os embargos de declaração não se prestam para se copiar e colar
Acórdão embargado quando este já se mostra suficientemente apto a
interposição de recursos extraordinários.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator